Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DOCUMENTO NOVO ADMISSÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DAS EMPRESAS DO RÉU. MEDIDA INÚTIL E IMPERTINENTE. MODIFICAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO MERAMENTE ESTIMATIVO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA.
Os recorrentes pretendem o redimensionamento da obrigação alimentar fixada na sentença, assim como o arbitramento dos honorários, considerando a sucumbência recíproca. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não se analisa parte da documentação juntada no recurso, porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Vício inexistente. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Em que pese a melhor condição financeira do pai socioafetivo, não se deve onerá-lo a ponto de arcar quase inteiramente com a prestação alimentar. É sabido que cabe a ambos os genitores, pais biológico e socioafetivo arcarem com as necessidades dos filhos em comum e na proporção de seus ganhos. Inexiste prova nos autos de que a infante sofra com qualquer enfermidade grave e que necessite de maiores cuidados e despesas médicas correntes. Deve-se aplicar o princípio da adstrição com relação ao reconhecimento da capacidade do alimentante em contribuir para o sustento de sua prole, considerando sua oferta de alimentos ainda que in natura. Por conseguinte, os alimentos não devem ficar a quem da expressão econômica retratada por aquelas despesas e que se comprometeu suportar. Consequentemente, deve ser mantida a sentença que fixou os alimentos em 04 (quatro) salários mínimos, além do pagamento da prestação in natura referente à despesa com moradia e plano de saúde da prole. Quanto a data do pagamento da prestação em pecúnia e considerando a maior despesa da menor, a mensalidade escolar de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, revela-se razoável alterar a data de depósito da prestação alimentícia para permitir o cumprimento a obrigação junto à instituição de ensino. Como a data do vencimento foi alterada recentemente para o dia 08 (oito) de cada mês, é adequado modificar também a da data de pagamento da respectiva prestação alimentar. Restou prejudicada a análise sobre a necessidade da quebra do sigilo bancário das empresas do requerido, porquanto trata-se de pessoa com personalidade jurídica distinta, logo não responde por obrigações pessoais de seus sócios. Dois, a capacidade do devedor já foi suficientemente apurada e com base nela fixados os alimentos de modo adequado e proporcional às necessidades comprovadas da menor. A demonstração de uma renda superior não alteraria a conclusão deste julgamento tendo em vista o binômio necessidade/possibilidade. A fixação de alimentos em patamar inferior àquele requerido na inicial, não impõe o reconhecimento de sucumbência recíproca, dado o seu caráter meramente estimativo. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA.